Tribunal: TJBA
Processo: 8031750-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031750-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADALICIO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAGAO DA SILVA, MANUELE MEDEIROS NOGUEIRA DE SOUZA, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

rc05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REINTEGRADO À CARREIRA. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO À DATA DA TURMA ORIGINÁRIA. RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PREVISÃO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Por força do ressarcimento de preterição, assegura-se a retroação dos efeitos da promoção do policial militar reintegrado à corporação à data de promoção da turma originária, na forma do artigo
126, §5º, “b” da Lei 7990/2001.

Sentença que também guarda observância à coisa julgada material formada nos autos da Apelação nº 0093913-92.1998.8.05.0001, que determinou a reintegração do policial, com a observância de efeitos retroativos à data da exclusão irregular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8031750-02.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ADALICIO DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .